Tribunal: TJMT
Processo: 1010479-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1010479-23.2021.8.11.0000 – Rondonópolis
Agravante: Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis
Agravado: Rafael Testa
V I S T O S.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis em face da r. decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos do cumprimento de sentença requerido contra Rafael Testa, indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios, mantendo a verna honorária fixada anteriormente.
Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, o agravado permaneceu inerte ao comando judicial, não cumprindo com o quanto determinado na r. sentença. Segue sustentando que o devedor não realizou o pagamento de forma voluntária, razão pela qual faz jus a fixação da verba honorária com base no art. 85, §2o, do CPC e não nos termos do art. 701, do mesmo codex. Pugna pela reforma da r. decisão.
Pois bem. Destaca-se que, em sede de cognição sumária, não se verifica a pretensão de tutela antecipada recursal.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, de junho de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator